Tribunal: STF
Processo: RE 1423409
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RENÚNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. - Alega o embargante que a situação específica dos autos não possui identidade com aquela examinada no paradigma da repercussão geral decidida no RE 661.256/SC. Ainda, que diante da desaposentação já consolidada averbou seu tempo de serviço/contributivo e encontra-se aposentado perante o RPPS, bem como e que o acolhimento da tese da impossibilidade de renúncia ao beneficio previdenciário viola ato jurídico perfeito. - A despeito das alegações trazidas e do precedente citado, esta relatora tem firme entendimento quanto à impossibilidade de desaposentação, nos termos em que decidido pelo E.STF, ante a ausência de previsão legal para tanto, bem como pelo fato de o instituto da contagem reciproca trazer expresso a vedação da utilização de tempo de serviço e contribuição já utilizado em outro regime de previdência. - Não há ato jurídico perfeito em relação à questão da desaposentação, por ter sido concedida sem substrato legal, de forma que pode ser revisada em sede recursal, bem como por meio de apreciação do TCU por se tratar a aposentadoria no RPPS de ato jurídico complexo ou, ainda, por meio de ação rescisória caso tivesse efetivamente transitada esta ação, o que não ocorreu. - Contudo, nos caso dos autos, apenas está se tratando da impossibilidade de renúncia aos benefícios concedidos no regime geral de previdência aos autores. A manutenção ou não do beneficio concedido junto à União refoge à competência deste órgão julgador. - Embargos de declaração rejeitados.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação os arts. 5º, XXXVI; e 201, § 9º, da CF/1988. Afirma que “possui (...) o direito de renunciar ao beneficio de aposentadoria deferido pelo INSS e, consequentemente, averbar junto ao Serviço Público, onde trabalhava quando de sua aposentadoria, o tempo de serviço originalmente aproveitado para a concessão desse beneficio”. Além disso, haveria “violação ao ato jurídico perfeito consistente na aposentadoria do Recorrente em razão da tutela especifica concedida nesta ação”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que, em 06.02.2020, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos no RE 661.256 (Tema 503 da sistemática da repercussão geral), alterou a tese de repercussão geral, cujo teor passou a ter a seguinte redação: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91".



    5. Ao contrário do que alega, a situação jurídica da parte não diverge da analisada no referido precedente. A pretensão manifestada nos autos é ver reconhecido o instituto da desaposentação em relação ao período de contribuição ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social para posterior utilização no âmbito do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social. Aplica-se, portanto, o Tema 503 da repercussão geral que veda essa sistemática por ausência de previsão legislativa. Nesse sentido, já decidi no RE 1.364.430.



    6. Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator